Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732772-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BARRETO BRAGA, ANDRENA DE OLIVEIRA, ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303 AGRAVADO: ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPÉRIO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS, contra a decisão (ID 137795830, dos autos de origem) que acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica para incluir Andrena de Oliveira no polo passivo da demanda. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que a agravante não apresentou a guia de recolhimento do preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC, porém, informou que é beneficiária de gratuidade de justiça. Entretanto, ao compulsar os autos de origem (0719256-44.2022.8.07.0001), não se constata o deferimento do benefício à agravante. O ID 128486506 apontado na inicial do agravo como sendo da decisão que deferiu a gratuidade de justiça, na realidade, contém a declaração de hipossuficiência em nome da empresa Império dos Metais, CNPJ: 43.865.107/0001-05. Intimado a sanar a irregularidade (ID 39915870), a agravante não atendeu a nenhuma das opções, visto que deixou de juntar a guia recursal correspondente ao pagamento efetuado no ato da interposição do recurso, como também, alternativamente, não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, conforme consta do art. 1.007, §4, do CPC. É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Conforme o relato, o recurso foi interposto sem o devido preparo, sem pedido de gratuidade e com seguinte informação: A Agravante deixa de efetuar o preparo, uma vez que já foi concedido o benefício da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1o grau, conforme ID 128486506. Tal afirmação não foi constatada nos autos principais. Oportunizada a sanear a irregularidade, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, quedou-se inerte. Importa relembrar que o acesso à jurisdição, muito embora constitua garantia constitucional (art. 5o, XXXV), não dispensa o requerente do dever de comprovar os requisitos estabelecidos pela legislação processual vigente. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INTERNO. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GUIA. INTIMADA A PARTE AGRAVANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil - NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sobre a ausência de recolhimento das custas, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, os agravantes foram devidamente intimados a regularizar o preparo, mas o fizeram, novamente, fora da data de vencimento da guia, razão do não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1606647, 07117147520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade, que impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator